Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732795-12.2024.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON GONCALVES MARQUES, WESLLEY VITOR GONCALVES MARQUES IMPETRANTE: ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLLEY VITOR GONÇALVES MARQUES e WELLINGTON GONÇALVES MARQUES, no qual se apontou, como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, no artigo 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) (processos de referência: inquérito policial n. 0730139-79.2024.8.07.0001 e pedido de prisão preventiva n. 0730140-64.2024.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI) que não estão preenchidos os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal. Afirmou que os pacientes estavam colaborando com as investigações, tanto que, após serem intimados por WhatsApp, compareceram à delegacia de polícia, no dia 17-julho-2024, e prestaram suas versões para o fato. No dia 5-agosto-2024, policiais enviaram mensagens pedindo que comparecessem novamente à delegacia para prestarem esclarecimentos, pois a vítima havia dito que não foram eles os autores das agressões, mas sim um cunhado do ofendido. Em razão disso, os pacientes compareceram à delegacia, no dia 7-agosto-2024, no horário ajustado, ou seja, às 14h, e, então, autoridade policial lhes comunicou a existência de mandados de prisão, por terem mudado de endereço, e os pacientes foram presos. Justificou que, após o fato, os pacientes perderam os empregos e voltaram a morar com o pai, no endereço que declinaram - também informaram telefone para o recebimento de intimação. Afirmou que, entre a primeira oitiva dos pacientes e a segunda, houve mudança na equipe policial, de maneira que os servidores que os convocaram para os novos esclarecimentos não tinham conhecimento dos mandados de prisão. Frisou que, de toda forma, o comparecimento dos pacientes à delegacia, na data e horário combinados, demonstra boa-fé e comprometimento a comparecer a todos os atos do processo. Sublinhou que os paciente não tentaram se evadir do local da culpa, que seus endereços se encontram atualizados e que constituíram advogada para assisti-los e estavam colaborando com a Justiça. Concluiu que não há periculum libertatis a justificar as segregações cautelares. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, com imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta do inquérito policial n. 504/2024 da 8a Delegacia de Polícia (ID 62695971) que, na madrugada do dia 16-julho-2024 (sexta-feira), uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal, comandada pela SD. ANA LUISA, compareceu à Delegacia de Polícia noticiando uma tentativa de homicídio, com utilização de pedras e segmentos de madeira, praticados por três indivíduos, inicialmente não identificados, contra pessoa em situação de rua. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Base, onde uma equipe policial diligenciou, porém, não foi possível entrevistar o ofendido, pois estava sedado e incomunicável. Não foram identificadas testemunhas, mas obtiveram uma filmagem do ocorrido (a partir de uma câmera de segurança de uma residência próxima ao local do fato), que permitia visualizar a ação dos autores e suas evasões, a pé, no sentido do interior do Setor de Inflamáveis. No local dos fatos, foram identificados possíveis objetos utilizados pelos autores, os quais foram apreendidos e submetidos ao exame pericial (tais como: segmentos de madeira e pedra e uma camiseta de cor preta, sem marca aparente). Uma equipe policial dirigiu-se à residência dos suspeitos (WELLINGTON e WESLLEY), os quais não foram localizados, porém, o genitor comum ISCLEDSON disse que não dormiu em casa na noite do dia 15 para o dia 16-julho-2024, quando os fatos ocorreram, mas ao chegar em casa foi informado por vizinhos que seus filhos haviam se envolvido em uma confusão e a polícia estava à procura deles. Sua esposa disse que os filhos não haviam dormido em casa. Compareceu à delegacia de polícia, na mesma data de 16-julho-2024, ao visualizar as imagens gravadas do ocorrido, “(...) reconheceu a pessoa que está trajando casaco e bermuda clara, o qual efetua os golpes com o segmento de madeira, como sendo seu filho WELLINGTON. O declarante ainda reconheceu como sendo seu filho WESLLEY a pessoa que está trajando camiseta cavada e bermuda, apresentando tatuagem no braço esquerdo, o qual golpeia a vítima com chutes e pedradas” (ID 62695971, p. 9). Ainda em 16-julho-2024, Sra. ALESSANDRA, genitora dos pacientes, também visualizou as imagens dos fatos e reconheceu seus filhos (ora pacientes): “Ao apresentar o vídeo no qual a vítima é espancada, a declarante reconheceu que o indivíduo que porta um pedaço de madeira e começa as agressões é WELLINGTON e o indivíduo que pega uma pedra para jogar na vítima é WESLLEY” (ID 62695971, p. 12). No dia seguinte, precisamente em 17-julho-2024, os pacientes compareceram à Delegacia de Polícia, acompanhados por sua advogada (Dra. ANDRESSA) e apresentaram suas versões para os fatos. WELLINGTON disse que, quando adolescente, foi autuado por ato infracional análogo a crime de homicídio e, após atingir a maioridade, já foi preso por tentativa de homicídio, mas foi liberado. Quanto aos fatos, disse que uma hora antes do ocorrido estava conversando com seu irmão, nas imediações da linha do trem, tranquilamente, até que seu irmão saiu para urinar e um desconhecido se aproximou e passou a exigir que ele fosse até um ponto de tráfico na Estrutural para adquirir crack e, diante de sua recusa, o desconhecido “pegou no seu pescoço” e aplicou uma espécie mata-leão, visando obrigá-lo a comprar drogas. Quando seu irmão se aproximava de volta, o desconhecido o soltou e saiu correndo do local, momento em que ele e seu irmão foram em busca do indivíduo. Por volta de 1h da manhã, se depararam com o indivíduo deitado em via pública. Junto a ele e ao seu irmão havia um terceiro indivíduo, que eles desconhecem, mas que também ficou revoltado com a postura do sujeito. Diante disso, ele (WELLINGTON) “(...) passou a desferir golpes com o pedaço de pau na cabeça do homem, que continuava deitado”. WESLLEY e o outro indivíduo também agrediram o homem, para que “aprendesse a lição”. Após saberem que estavam sendo procurados pela polícia, foram para a casa de sua avó, até que contratassem um advogado que pudesse assisti-lo (ID 62695971, p. 24) WESLLEY, após informar já ter sido preso por receptação, confirmou que a versão do irmão. Disse que estavam conversando, à noite, perto da linha do trem, quando se afastou um pouco e ouviu seu irmão chamando socorro. Não soube dizer se o irmão foi enforcado pelo sujeito, mas disse que seu único objetivo era defender o irmão (ID 62695971, p. 26-27). Em 30-julho-2024, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva dos pacientes. Consignou estarem presentes provas da materialidade (sobretudo pelo depoimento de policial militar, ocorrência policial e mídia) e indícios de autoria (notadamente pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial, especialmente pelas versões dos pacientes, que narraram com detalhes as circunstâncias do crime, a mídia e os relatos dos genitores dos pacientes), e fundamentou a necessidade da constrições para a garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade da conduta, a denotar ousadia, periculosidade e desapreço pela vida humana, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois ambos possuem passagens por crimes anteriores. Confira-se (ID 61679855): Da análise dos elementos de prova colhidos na fase inquisitória, verifica-se ser absolutamente necessária a custódia cautelar dos representados, para garantia da ordem pública. De início, entendo que existem elementos suficientes para comprovar a materialidade, sobremaneira pelo depoimento da policial militar (id. 204942841), pela Ocorrência Policial no 3070/2024 (id. 204942840), pela mídia exibida 2308/2024 (id. 204942844). Os indícios de autoria dos fatos em apuração encontram-se evidenciadas nos depoimentos prestados perante a autoridade policial (id. 204944546, id. 204944547, id. 204944548 e id. 204944549), em especial aqueles prestados pelos indiciados, ocasião em que narraram com detalhes as circunstâncias em que ocorreu a dinâmica do crime. A essas diligências, somam-se o arquivo de mídia n. 2308/2024 (id. 204942844), bem como os relatos dos genitores dos indiciados. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade de pessoa antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifica-se que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa. Isso porque a forma em que praticado o delito - modus operandi - revela especial gravidade na conduta praticada pelos representados. Dos autos, extrai-se a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que a conduta dos representados denota especial ousadia e periculosidade, demonstrando desapreço pela vida humana, revelando assim que a liberdade dos representados é um concreto risco à ordem pública. A respeito da garantia da ordem pública, colaciono julgados deste e. TJDFT: (...) Ademais, ambos os representados ostentam passagens por fatos criminosos anteriormente praticados (id. 204944551 e id. 204944553) a delinear que o fato em apuração não foi um ato isolado na vida dos indiciados. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos representados, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON GONÇALVES MARQUES, vulgo “TURUGA”, e WESLLEY VITOR GONÇALVES MARQUES, vulgo “GUITI”, com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (grifos nossos). Em 7-agosto-2024, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva expedidos em face dos pacientes. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e das autorias em relação aos pacientes, os quais, juntamente com um terceiro, em tese, teriam praticado crime doloso tentado contra a vida de uma pessoa, em razão de desavença. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação das prisões, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes, diante do “modus operandi” da conduta, além de consignar que ambos possuem passagens por crimes anteriores, a denotar risco de reiteração delitiva. Quanto à colaboração dos pacientes, consigne-se que dentre as finalidades da prisão preventiva encontra-se, não apenas a garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, mas também o resguardo à ordem pública. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade nas prisões preventivas dos pacientes a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator